Tribunal: STF
Processo: RE 1601815
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

Vistos. 
Trata-se de recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Recurso contra decisão que entendeu pela não aplicação da Lei nº 11.960/09 para a correção monetária - Aplicação imediata das normas que veiculam os índices de atualização dos débitos - Matéria de ordem pública - Ausência de violação à coisa julgada - Índices de atualização que devem atender às teses fixadas no julgamento do Tema nº 810 da [sic] e no Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos a partir de 09.12.2021, observando-se o teor do art. 3º da EC nº 113/2021 - Decisão mantida - Recurso desprovido.” (e-doc. 7)

No apelo extremo (e-doc. 14) o recorrente alega violação do artigo 5°, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Afirma, em síntese, que “o Tribunal recorrido afirmou expressamente não haver violação à coisa julgada na hipótese dos autos, sob o fundamento de que o título executivo seria inexigível quanto à determinação de observância da TR com índice de correção monetária, tendo em vista o superveniente julgamento do TEMA nº 810, em que este STF reconheceu a inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009". 
Pontua que “o julgamento não merece prevalecer, por atentar contra a garantia da imutabilidade da coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da CF/88”.
Requer, ao fim, o provimento do recurso para "determinar a observância da TR como índice de correção monetária, nos termos da Lei nº 11.960/09, em atenção à garantia da imutabilidade da coisa julgada, prevista no art. 5º, XXXVI, da CF/88". 
Em 09/05/2024, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do TJSP determinou o regresso dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação, considerando o julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral (e-doc. 20). 
A 7ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo proferiu juízo de retratação negativo, conforme acórdão assim ementado: 

"AGRAVO DE INSTRUMENTO AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de Sentença - Recurso contra decisão que entendeu pela não aplicação da Lei nº 11.960/09 para a correção monetária - Aplicação imediata das normas que veiculam os índices de atualização dos débitos - Matéria de ordem pública - Ausência de violação à coisa julgada - Índices de atualização que devem atender às teses fixadas no julgamento do Tema nº 810 e no Tema nº 905 dos Recursos Repetitivos a partir de 09.12.2021,observando-se o teor do art. 3º da EC nº 113/2021 - Decisão mantida, uma vez que em consonância com o decidido pelo C. STF no Temas 1.170 - Decisão mantida - Recurso desprovido." (e-doc. 25)

Admitido o apelo extremo (e-doc. 30), os autos foram elevados a esta Corte para apreciação. 
Decido. 
A irresignação não merece prosperar.
O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 870.947/SE, feito paradigma do Tema 810 da Repercussão Geral, decidiu que “a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia”, concluindo pela parcial procedência do recurso extraordinário e pela fixação da seguinte tese de repercussão geral: 

“1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei).

Cabe ressaltar que o Plenário da Suprema Corte, na sessão de 3 de outubro de 2019, finalizou o julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão de mérito da repercussão geral, aos quais havia sido conferido efeito suspensivo pelo Relator, concluindo pela rejeição dos mencionados embargos e pela não modulação dos efeitos do acórdão de mérito do RE nº 870.947/SE. 
Ademais, no julgamento do RE nº 1.317.982/ES, feito paradigma do Tema 1.170 da Repercussão Geral, Relator o Ministro Nunes Marques, o Plenário do STF fixou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. Confira-se a ementa desse julgado:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado” (DJe de 8/1/24).

A fim de dirimir quaisquer dúvidas acerca da aplicação dos Temas nºs 810 e 1.170, a Suprema Corte, no julgamento do RE nº 1.505.031/SC, vinculado ao Tema nº 1.361 da sistemática da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência sedimentada e fixou a tese no sentido de que “[o] trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG”. Vide  a ementa do julgado:

“Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização.
III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: ‘O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG’” (RE n. 1.505.031-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.12.2024)

Sendo assim, verifica-se que o acórdão recorrido não destoa da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal. 
Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem. 
Publique-se.
Brasília, 13 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente